Tribunal: TJES
Processo: 0010130-46.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010130-46.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CAIO BARROS RODRIGUES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil, em razão de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança, sob fundamento de incompatibilidade da conduta moral e social com o exercício do cargo. O embargante sustenta omissão do acórdão por não ter apreciado tese de violação ao princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII), diante da existência de termos circunstanciados e inquérito policial com punibilidade extinta por acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência na eliminação do candidato em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da presunção de inocência, concluindo que a eliminação do candidato não decorreu da mera existência de registros criminais, mas da análise global de sua conduta, considerada incompatível com a carreira policial.

O julgado destacou a excepcionalidade do caso concreto, alinhando-se ao entendimento do STF no Tema 22 da Repercussão Geral, que admite a eliminação em hipóteses de indiscutível gravidade, sem violar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Conforme jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que encontre fundamentos suficientes para a solução da controvérsia (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2023).

As alegações do embargante revelam apenas inconformismo com a decisão, não se verificando vícios a serem sanados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando enfrenta, de forma fundamentada, a questão central do processo, ainda que não analise todos os argumentos invocados pela parte.

A presunção de inocência não impede a eliminação de candidato em concurso público por conduta moral e social incompatível com o cargo, desde que caracterizada situação de excepcional gravidade.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; TJES, Embargos de Declaração Cível Ap. 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023, pub. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

REMESSA NECESSÁRIA

Nº 0010130-46.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
CAIO BARROS RODRIGUES

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAIO BARROS RODRIGUES
em razão do acórdão (id. 12526343) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença que, ao denegar a segurança, confirmou sua eliminação do concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil, na fase de investigação social.

Em suas razões (id. 12930634) o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria apreciado a tese de que termos circunstanciados e inquérito policial com punibilidade extinta por acordo de não persecução penal não podem ser considerados maus antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de investigador de polícia civil, regido pelo Edital nº 001/2018, impugnando sentença que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. A eliminação foi fundamentada na análise de antecedentes e conduta moral do candidato, que apresentou dois termos circunstanciados relacionados à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e um inquérito policial pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a eliminação do candidato na fase de investigação social afronta o princípio da presunção de inocência; e
(ii) estabelecer se a análise da idoneidade moral e conduta social pode legitimar a eliminação de candidato em certame público, ainda que não haja sentença penal condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social em concursos públicos tem como finalidade não apenas apurar infrações criminais, mas também verificar a idoneidade moral e conduta irrepreensível do candidato, conforme previsão expressa no Edital nº 001/2018, itens 17.1 a 17.3.

A presunção de inocência, prevista na Constituição Federal, impede a eliminação de candidatos com base exclusivamente em processos judiciais ou inquéritos policiais em andamento, salvo situações de excepcional gravidade, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 22 de repercussão geral.

No caso, configurou-se situação excepcional, considerando: (i) a celebração de acordo de não persecução penal pelo candidato, com confissão e prestação pecuniária em virtude do inquérito policial por homicídio culposo (art. 302 do CTB); e (ii) decisão judicial que atribuiu responsabilidade ao recorrente pelo acidente de trânsito que resultou em óbito, devido ao excesso de velocidade.

A eliminação do candidato não se baseou exclusivamente na existência de inquérito policial ou termos circunstanciados, mas em análise global de sua conduta moral e social, incompatível com as exigências do cargo de investigador de polícia, em observância ao princípio da moralidade administrativa.

O Poder Judiciário não deve substituir as conclusões técnicas da comissão do concurso, salvo em casos de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fase de investigação social em concursos públicos visa apurar idoneidade moral e conduta irrepreensível, não se limitando à constatação de ausência de antecedentes criminais.

A eliminação de candidato por fatos graves relacionados à sua conduta moral e social, ainda que não consubstanciados em condenação penal transitada em julgado, é legítima quando devidamente fundamentada e compatível com os princípios da moralidade administrativa e razoabilidade.

A presunção de inocência não obsta a análise da idoneidade moral em concursos públicos, desde que observados os limites da excepcionalidade.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

No caso, o acórdão embargado foi claro ao assentar que a eliminação do candidato não decorreu da simples existência de apontamentos criminais, mas da análise dos fatos subjacentes, que revelaram conduta incompatível com a carreira policial.

A decisão fundamentou-se na excepcionalidade da situação, em conformidade com a ressalva prevista pelo próprio STF no Tema 22 da Repercussão Geral.
In verbis
:

“
Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, por si só, não pode ensejar a sua eliminação do certame na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência.

Porém, referida garantia deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto igualmente na Constituição da República.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Senhor Ministro Luiz Roberto Barroso que “ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

E, em precedente vinculante (Tema 22), ressaltou aquela Corte Suprema que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”.

Neste caso, entendo configurada a excepcionalidade capaz de afastar a tese vinculante, não podendo o Poder Judiciário se afastar das conclusões alcançadas pela comissão do concurso, sendo inegável que, ante os fatos narrados, o impetrante não apresentou os requisitos necessários para ser investigador de polícia, estando em desacordo com as obrigações e deveres impostos aos policiais.

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, tal conclusão não viola a presunção de inocência, porquanto a fase de investigação social não se resume a analisar somente a existência de infrações penais eventualmente praticadas pelo candidato, mas também a sua conduta moral e social, visando aferir o seu padrão de comportamento.

No ponto, registre-se que o inquérito policial n° 0708392-97.2020.8.07.0006 foi instaurado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), sendo declarada extinta a punibilidade em virtude da formulação de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, no qual o apelante confessou o crime e efetuou prestação pecuniária a entidade de caráter assistencial.

Ainda, na ação indenizatória por danos materiais (processo nº 0700057-63.2018.8.07.0005), o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal concluiu que o recorrente foi o responsável pelo acidente, que levou ao óbito do outro motorista, em virtude do excesso de velocidade empregado na condução do veículo.

Em suma, a contraindicação do apelante decorre de conduta incompatível com o desempenho do cargo, e não em razão da existência de termos circunstanciados e inquérito policial em seu desfavor.

Outro não foi o entendimento deste órgão fracionário ao analisar o recurso de agravo de instrumento interposto em razão da decisão que apreciou o pedido liminar nestes autos:[...]”

O acórdão, portanto, enfrentou a questão da presunção de inocência e concluiu que, no caso concreto, a confissão do crime e a responsabilização cível pela morte de terceiro em acidente de trânsito constituem fatos graves que justificam a contraindicação do candidato na investigação social, independentemente da ausência de condenação criminal definitiva.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas [...]
.

3- Recurso conhecido e desprovido

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)